Tribunal: STF
Processo: HC 73688
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS
CORPUS". RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CRIME TENTADO. REDUÇÃO
DA PENA.
 I. - Reconhecimento fotográfico apoiado em outros
elementos de prova: legitimidade.
 II. - Correta a redução apenas de um terço da
pena pela tentativa, dadas as circunstâncias em que o crime
foi cometido.
 III. - H.C. indeferido.